Tribunal: TJPA
Processo: 0811310-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811310-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL MOREIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0811310-71.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: RAFAEL MOREIRA

ADVOGADO: RINALDO RIBEIRO MORAES – OAB/PA Nº 26.330

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE TUCURUÍ/PA – SUPERLOTAÇÃO/INEXISTÊNCIA DE VAGA – INFORMAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – INVIABILIDADE DA TRANSFERÊNCIA - INDEFERIMENTO – O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO PRESO PARA FICAR CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR, NÃO SE TRATA DE DIREITO ABSOLUTO QUANDO NÃO CONTRARIA NORMA ESPECÍFICA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, PODENDO, ASSIM, O JUÍZO COMPETENTE INDEFERIR PLEITO NESSE SENTIDO.
INVIÁVEL A TRANSFERÊNCIA DO ORA RECORRENTE, POIS HÁ SUPERLOTAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL DE TUCURUÍ/PA, PARA ONDE QUER IR, ESTANDO COM A
L
OTAÇÃO CARCERÁRIA DE 459% ACIMA DE SUA CAPACIDADE, SEM VAGA, DE MODO QUE A COLÔNIA AGRÍCOLA DA COMARCA DE SANTA IZABEL/PA, ONDE SE ENCONTRA CUMPRINDO PENA NO REGIME SEMIABERTO, LHE OFERECE MELHORES CONDIÇÕES. TAIS MOTIVOS REVELAM A INCONVENIÊNCIA DA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, JÁ QUE CASO CONCRETIZADO IMPLICARIA INTERFERÊNCIA EM QUESTÕES ATRELADAS À PRESERVAÇÃO DA SALUBRIDADE E DA SEGURANÇA PRISIONAL, O QUE LEGITIMA O INDEFERIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO. PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - RAFAEL MOREIRA, qualificado nos autos, cumprindo a reprimenda em regime semiaberto, interpôs recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, nos autos do Processo
nº
0010890-52.2017.8.14.0061, em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o seu pedido de transferência para estabelecimento prisional da Comarca de Tucuruí/PA.

A decisão agravada assim foi transcrita em sua motivação:

“(...) A SEAP informou que não possui vaga para recebimento do apenado no regime semiaberto no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí que se encontra com lotação carcerária 459% acima de sua capacidade. Ressalta ainda que uma nova unidade penitenciária se encontra em fase de conclusão, visando sanar o problema de superlotação carcerária naquela Comarca. (§) Outrossim, ainda que o apenado possua residência e vínculos familiares nesse local, seu regime atual de cumprimento de pena é o semiaberto e considerando a natureza violenta dos delitos cometidos, não poderia este Juízo autorizar a concessão de regime semiaberto harmonizado, pelo que seria necessário que houvesse vaga para a custódia do apenado na Comarca de Tucuruí/PA, vaga esta inexistente. (§) Posto isso, INDEFIRO a transferência para a comarca de TUCURUÍ/PA.

(§) Ressalta-se que pedido dessa natureza poderá ser reapreciado após a inauguração da nova casa penal na Comarca de Tucuruí. (§) Ressalte-se que o direito de visita se mantém resguardado, nos moldes do art. 41, X da LEP, podendo assim os familiares, dentro das disposições de cada unidade penitenciária, disporem deste direito. (...)”.
Sic – ID 6741505 - Pág. 1.

Inconformado, o apenado agravou pedindo a reforma da decisão
para determinar a concessão de sua transferência de unidade prisional à Comarca de Tucuruí/PA, pelos motivos de manter-se próximo de seus familiares, discorrendo sobre os embaraços do covid-19; para exercer trabalho externo (proposta no ID 6741507 - Pág. 1) e poder remir sua pena através do trabalho extramuros.

Alternativamente, caso se entenda desnecessária a devida transferência à unidade prisional de Tucuruí/PA, pede a defesa, que seja apreciada a possibilidade de conceder a devida reserva de vaga antecipada no novo Presídio de Marabá/PA em favor do agravante, segundo informado pela SEAP. (ID 6741498 - Págs. 2-6).

Contrarrazões no ID
6741504 - Págs. 1-4
pugnam pela manutenção da decisão agravada.

O despacho judicial de sustentação da decisão está no ID
6741506 - Pág. 1.

No ID
6741510 - Pág. 1-4, o apenado pede reconsideração do d. Juízo
a quo
da decisão que negou a sua transferência, requerendo, ao mesmo tempo, diligência para que fosse oficiada à SEAP no sentido de informar o relatório de transferência de presos à Unidade Prisional de Tucuruí/PA, do final do ano 2020 até a data daquele pedido em 09.03.2021.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

É o Relatório.

Sem revisão -
artigos 304 do RITJE/PA c/c o 610 do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo conheço do recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
RAFAEL MOREIRA.

O agravante cumpre pena em regime semiaberto, na Colônia Agrícola de Santa Izabel/PA e quer ser transferido para o Centro de Recuperação Regional de Tucuruí/PA (CRRT/PA).

Alega que sua família mora no Município de Tucuruí/PA e que lá tem uma proposta de trabalho (
ID 6741507 - Pág. 1); alternativamente, pede que seja apreciada a possibilidade de conceder a devida reserva de vaga antecipada no novo Presídio de Marabá/PA.

Não se despreza que o apoio da família possibilita uma reintegração social do preso mais rápida e eficaz; bem como, que o apenado tem assegurado este direito de visita no artigo 41 da Lei 7.210/84 - Lei de Execução Penal (LEP); mas, convenhamos, a decisão impugnada não está negando o direito de visita que tem o agravante, inclusive resguarda também o direito dos seus familiares de o disporem dentro das unidades prisionais.

Em relação à distância, há vários meios de transportes públicos intermunicipais à disposição para o deslocamento das pessoas.

No tocante aos cuidados decorrentes da pandemia mencionados pela defesa, seria muito mais temerário transferir o agravante, e reuni-lo com tantos outros apenados, sem considerar que o CRRT/PA, para onde quer ir, esteja com a lotação carcerária de 459% acima de sua capacidade, do que lhe manter onde está cumprindo a sanção dentro dos parâmetros legais.

Quanto à proposta de trabalho na Comarca de Tucuruí/PA, não vislumbro um propósito imprescindível quando o agravante, alternativamente, descartando tal pedido, requer que seja apreciada a possibilidade de conceder-lhe a devida reserva de vaga antecipada no novo Presídio de Marabá/PA, pleito ainda não apreciado pelo d. Juízo recorrido.

A motivação da decisão agravada é pertinente, pois inexiste vaga no CRRT/PA e quanto a isso nada há a fazer.

O pedido de transferência do preso para ficar custodiado em estabelecimento próximo ao seu meio social e familiar não se trata de direito absoluto, aplicado quando não contraria norma específica do sistema penitenciário, podendo, assim, o d. Juízo competente indeferir pleito nesse sentido, se houver fundadas razões para tanto, consoante o presente caso.

Por analogia o precedente:

OMISSIS.
1. A transferência de presos para o sistema penitenciário federal tem fundamento na Lei n. 11.671/2008, que estabelece, em seu art. 3º, que "serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório". 2.
In casu
, verifica-se que o deslocamento do recorrente ao sistema penitenciário federal está dentro dos ditames da legislação aplicada ao caso, tendo em vista que a transferência está motivada com base em elementos concretos, suficientemente fundamentada na garantia da segurança pública, da paz social e da instrução criminal. 3. O decisum entendeu que a medida busca evitar o cometimento de novos delitos em detrimento de outros políticos e testemunhas, tendo em vista que o recorrente possui ligações com organização miliciana composta por agentes públicos, "inclusive da Segurança Pública, além de possível vínculo com contraventores que exploram máquinas caça-níquel, além de outras milícias e grupo de extermínio", denotando sua alta periculosidade. Registre-se, ainda, que em cumprimento aos mandados de busca em apreensão deferidos pelo Juízo de primeiro grau, foi encontrada grande quantidade de armas desmontadas, inclusive fuzis, guardadas a mando do recorrente. 4.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o pedido de transferência do preso para ficar custodiado em estabelecimento próximo ao seu meio social e familiar não se trata de direito absoluto, aplicado quando não contraria norma específica do Sistema Penitenciário Federal, podendo, assim, o Juízo competente indeferir pleito nesse sentido, se houver fundadas razões para tanto, consoante o presente caso. Precedentes.
5. O fato de o recorrente ser policial militar não impede sua transferência ao Sistema Penitenciário Federal, uma vez que a reiterada jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a prisão especial assegurada ao militar, custodiado provisoriamente, "consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum (art. 295, § 1º, do CPP)". (HC 51.324/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2010, DJe 8/3/2010; RHC 44.014/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/09/2014, DJe 15/9/2014). 6. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ - RHC 115.918/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). Grifo.

A superlotação/inexistência de vaga da unidade prisional para onde o agravante pretende ser transferido revela a inconveniência da efetivação da transferência para a administração penitenciária já que caso concretizado implicaria interferência em questões atreladas à preservação da salubridade e da segurança prisional do apenado.

No mesmo sentido:

(...) 1. Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "[o] cumprimento de pena em proximidade ao meio social e familiar não consiste em mero interesse pessoal do apenado. Pelo contrário, atende ele também ao interesse público e a uma das finalidades da pena que é, precisamente, promover a ressocialização do preso [...]" (AgRg no RHC 73.261/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017). 2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias entenderam pela inviabilidade da transferência do ora Recorrente, pois há superlotação do Sistema Prisional da Capital, que, "em sua média geral, extrapolam em 40% as suas capacidades", de modo que "a unidade onde [...] se encontra custodiado lhe oferece melhores condições". Tais motivos revelam a inconveniência da efetivação da transferência para a administração penitenciária, já que, caso concretizada, implicaria interferência em questões atreladas à preservação da salubridade e da segurança prisional, o que legitima o indeferimento do pleito defensivo
. 3. Recurso desprovido. (STJ - RHC 109.403/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019). Sublinhado.

A Colônia Agrícola da Comarca de Santa Izabel/PA onde se encontra cumprindo pena no regime semiaberto lhe oferece melhores condições.

O agravante, por meio de seu patrono, ao pedir reconsideração ao d. Juízo
a quo
do indeferimento do pedido de transferência, pediu diligência para que fosse oficiada a SEAP no sentido de informar o relatório de transferência de presos à Unidade Prisional de Tucuruí/PA, do final do ano 2020 até a data daquele pedido em 09.03.2021; mas ele mesmo pode requerer afinal o direito de petição ao órgão público para defesa de direitos é constitucional (art. 5º, XXXIV,
a
da CR), conforme já fez e foi respondido no ID 6741509 - Pág. 1.

Pelo exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Belém, 21/03/2022